Tribunal: TJSP
Processo: 1016990-68.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Indenização – Contrato bancário – Contrato bancário com descontos das parcelas junto ao INSS – Pactuação não demonstrada pelo réu – Inexistência declarada – Decisão correta – Repetição do indébito – Cabimento, contudo, na forma simples – Direito à compensação reconhecido – Decisão reformada quanto aos temas – Dano moral caracterizado – Arbitramento que atendeu aos princípios da

Ementa:
*Indenização – Contrato bancário – Contrato bancário com descontos das parcelas junto ao INSS – Pactuação não demonstrada pelo réu – Inexistência declarada – Decisão correta – Repetição do indébito – Cabimento, contudo, na forma simples – Direito à compensação reconhecido – Decisão reformada quanto aos temas – Dano moral caracterizado – Arbitramento que atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso parcialmente provido.*